Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração de decisão monocrática, de minha lavra, concessiva de efeito suspensivo a recurso de embargos de declaração, interposto contra acórdão desta Câmara, nos autos do RAI n. 1010441-45.2020.811.0000.
Em suma, alega a embargada que a decisão liminar fora prolatada em desrespeito ao determinado por este Colegiado, bem como que, se não revogada, imediatamente, acabará por mantê-la no calvário que, justamente, ensejou o deferimento de tutela de evidência por este Tribunal.
Em primeiro lugar, anoto que, quando da análise do recurso de agravo de instrumento em questão, cujo julgamento fora marcado, originariamente, para o dia 07/10/2020, e que, por necessidade deste relator, fora protelado para o dia 11/11/2020, deparei-me com o seguinte dilema entre:
(i) a necessidade de se proteger o direito pretendido por uma mulher, ex companheira de um grande produtor rural, que passa, há décadas, por um indiscutível calvário, reconhecido por este Tribunal em diversas oportunidades; e
(ii) o cuidado jurisdicional de se evitar a concessão de medidas liminares satisfativas, com alto risco de prejuízo a uma das partes, e com flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa, garantido constitucionalmente.
Resolvido o dilema, eis como me posicionei, neste caso, acerca da prudência jurisdicional que se impõe:
No que tange ao levantamento do vultoso montante pleiteado, confesso que, ictu oculi, tal pretensão se me apresenta um tanto quanto surreal, não só pelo valor envolvido, mas também pelo estágio processual em que se aporta essa inusitada pretensão.
Afinal, mudando o que tem que ser mudado, O contrapeso de ampliar os poderes do juiz na direção da causa, (...) reside na prudência e cautela na aplicação desse poder, sob pena de transverter esse instituto tão importante para a efetividade do processo em prejuízo para as partes e, afinal, para a prestação jurisdicional. (...) Em outras palavras, o uso adequado e correto da tutela antecipada não prescinde da postura sensata do juiz defronte do caso concreto sob sua apreciação. (AgRgMC n. 5.557-RJ (DJ 9/12/2002), da relatoria da Ministra Eliana Calmon)
O presente caso, além de se encontrar em fase inicial, malgrado passarem mais de 02 anos, onde não se realizou sequer audiência de instrução e julgamento, em tese, encontra como obstáculo, para o deferimento da liminar pleiteada, o valor do próprio bem perseguido nessa fase inicial, a saber: metade do valor depositado em juízo desde o ano de 2018, nos autos de uma ação de cumprimento de sentença, tendo por objeto decisão proferida em favor do Agravado, em ação proposta contra o Banco do Brasil S/A, com transito em julgado material.
Seriam dois, portanto, em tese, dois obstáculos para se deferir o pedido de levantamento dos valores elaborado pela Agravante: a) estágio inicial do processo e b) vultosidade do valor a ser levantado.
Entretanto, manifestando nesta oportunidade os ensinamentos da HERMENEUTICA: ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver, dilatam regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermenêutica e Aplicação do Direito, CARLOS MAXIMILIANO, 7a. Edição, pag. 302)’.
Não se pode olvidar, por outro lado, diante do que constam dos autos, tem-se que a ciência jurídica não deve ser tida, como conjunto de normas e leis socialmente estabelecidas. Esta ciência é muito mais abrangente, relaciona-se com a própria conduta humana e, como tal, encontra-se atrelada direta ou indiretamente, ao Direito (conjunto de normas legislativas) e a Moral (conjunto de regras da sociedade), aspectos que devem ser levados em conta para a aplicação da efetiva justiça. Tanto se apresenta como verdadeiro esta situação que a Constituição Federal tem como uma das balizas a dignidade da pessoa humana (inciso III, do art. 1o, da Constituição Federal).
É o caso que se apresenta, ora em apreciação recursal perante está colenda Câmara. E, como bem frisou RIPERT: Quanto o direito ignora a justiça, a justiça se vinga, ignorando o direito. As normas morais acima das leis positivas’.
Feitas as digressões acima, data máxima vênia a entendimentos contrários, no caso, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento, entendo que referidos obstáculos, neste caso, s.m.j., só poderão ser considerados intransponíveis, ou ao menos de difícil transposição, se nós, julgadores, nos abastecermos de altíssimas doses de insensibilidade e descaso, seja no que concerne à análise dos fatos e das provas que instruem o presente remédio, seja na relativização dos princípios e das normas de direito material e processual.’
Em outras palavras, foi por prudência – pra não dizer por receio – que pedi a retirada de pauta, do recurso de agravo de instrumento em questão, para uma melhor análise.
A responsabilidade inerente ao munus da judicatura deve pesar sobre os ombros de quem a exerce, não estando este relator imune a tão pesado jugo.
In casu, deferi o efeito suspensivo, hostilizado pela embargada, diante da alegação do embargante, acerca da reversibilidade da decisão e, portanto, do risco de ocorrência de dano de difícil reparação, com o levantamento de quantia vultosa, determinado pelo acórdão objurgado.
Contudo, ao me concentrar no dever de evitar danos às partes, desconsiderei a qualidade do direito defendido neste recurso de embargos, concernente na probabilidade de o acórdão, proferido por esta Câmara, ser reformado, especificamente, por vícios de OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE.
E, melhor analisando estes aclaratórios, tenho que sua chance de êxito é inversamente proporcional à chance de êxito da ação anulatória, travada entre as partes, sendo, a qualidade mesma, do direito invocado pela autora, ora embargada, a razão do deferimento da tutela de evidência por este Tribunal.
O embargado, além de não trazer qualquer elemento novo ao debate, e que, afinal, nem seria objeto do recurso, na espécie, alega vícios que se mostram, indiscutivelmente, ausentes, reprisando manifestações de cunho protelatório, conforme já verificado por esta Corte, nesta e em outras demandas.
Ressai, ainda, da análise de suas razões, que o embargante, em verdade, invoca e procura tutelar direito de terceiro, ao alegar a reversibilidade da decisão proferida em seu favor, nos autos de processo que tramita pela Comarca de Diamantino, estando, o efeito suspensivo pretendido, a amparar interesses do Banco do Brasil.
Ora, o Banco do Brasil é quem está à véspera de ser expropriado, não o embargado.
E, nesse contexto, se o Banco do Brasil está sendo expropriado pelo próprio embargante, a destinação do quinhão desta expropriação à embargada, não enseja alegações de risco de difícil reparação, uma vez que tal risco já fora tratado, minuciosamente, pelo próprio acórdão embargado.
Concluo, portanto, que a alegação de reversibilidade da decisão proferida, em favor do embargante, contra o Banco do Brasil, não pode ensejar o efeito suspensivo pretendido, por se tratar de defesa de direito de terceiro a esta causa.
Concluo, também, que a alegação de reversibilidade do acórdão ora embargado, também não pode ensejar o efeito suspensivo pretendido, porque referido acórdão cuidou do instituto da tutela de evidência, cuja viga mestra está, justamente, em se esquadrinhar as chances de êxito de quem a requer.
Portanto, não poderia este Órgão reconhecer a “quase certeza” do direito invocado pela autora desta ação anulatória para, posteriormente, e na estreiteza característica de um recurso de embargos de declaração, sem qualquer fato novo ou vício grave, negar a evidência invocada pela embargada e já reconhecida por este Tribunal, que já indeferiu, textualmente, futuros e eventuais efeitos suspensivos em favor do embargante.
O que não pode fazer este Colegiado, não pode, menos ainda, este relator, razão pela qual, entendo por bem revogar a decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo, determinando o retorno desta ação e deste recurso à sua regular tramitação.
Oficie-se, de imediato, as Comarcas de Diamantino e Tapurah para conhecimento e fins pertinentes.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =